Tribunal: TJDFT
Processo: 0716460-78.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0716460-78.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AUTOR: ALMIRO MANOEL DOS REIS FILHO REU: BANCO DO BRASIL S/A D E S P A C H O Intime-se a parte agravante para, no prazo de 5 (cinco) dias, informar se matem o interesse no julgamento do recurso, ante a prolação de sentença nos autos originários. À Secretária para retirar o presente recurso da pauta de julgamento. Brasília, 10 de junho de 2025 18:24:08. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador